Tribunal: STF
Processo: ARE 1329090
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUSTAS DEVIDAS PARA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – QUESTÃO DIRIMIDA PELA EGRÉGIA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INCLUSIVE DESTA CÂMARA – RECURSO DESPROVIDO
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Consiste o objeto da controvérsia na possibilidade de cobrança de custas no caso de requisição de pagamento via precatório.
    Diferentemente do alegado pela Autarquia, ora agravante, as custas calculadas e homologadas judicialmente, movs. 263.1 e 269.1 – dos autos principais, não decorrem de analogia tributária, mas de previsão normativa.
    Com efeito, na alínea “a” do item VII da tabela IX anexa ao Regimento de Custas do Estado do Paraná há previsão expressa de cobrança de custas no caso de requisitório de pagamento, verbis:
    (...)
    Embora o item VII refira-se à carta de adjudicação e formal de partilha, o termo requisitório de pagamento constante no item “a” não se restringe a essas hipóteses, já que possível de ocorrer em outras, quando, então, deve ser remunerado pelo serviço público prestado, consoante estabeleceu a douta Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná no Processo administrativo n.º 0021709-93.2015.8.16.6000, referido expressamente pela decisão recorrida. 
    (...)
    Por sua vez, a expedição de RPV – Requisição de Pequeno Valor, tem previsão na Instrução Normativa 003/2008, da egrégia Corregedoria Geral de Justiça, consoante corretamente consignou a decisão recorrida, mov. 269.1: 
    “Primeiramente, é de se destacar que a cobrança de custas nessas hipóteses serve para remunerar o serviço judiciário prestado no processamento do pedido de expedição do precatório como, por exemplo, as conferências de praxe, as providências para que o processo vá concluso ao juiz, a própria decisão judicial que formula o pedido de pagamento ao tribunal etc. Em outros termos, o fato gerador do tributo ora discutido é o processamento do pedido de pagamento do precatório e não a expedição do precatório, esta última hipótese, consoante exposto pela própria advogada pública, é feita pelo Tribunal Regional Federal. Fixada essa premissa, a base legal para a cobrança de Precatório é a alínea “a” item VII da tabela IX, anexa ao Regimento de Custas:
    requisitório de pagamento. Já a RPV deve ser cobrada com base na Instrução Normativa 003/2008 desta Corregedoria: Instrução Normativa 003/2008: para estabelecer serem devidas, pela expedição de requisições de pequeno valor nas execuções contra a Fazenda Pública (Constituição Federal, art. 100, § 3º), exclusivamente as custas referidas no item III da Tabela IX do Regimento de Custas, nos seguintes termos: Requisições de Pequeno Valor Primeira folha = 66,66 VRC = R$ 7,00 (art. 100, § 3º, da Constituição Federal) Por folha que exceder = 20,00 VRC = 2,10. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente